Tribunal: STF
Processo: AR 2854
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Por meio da Petição 69.618/2022, o patrono da parte requerente informa que o Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo indeferiu o pedido de expedição de alvará da quantia correspondente à verba de sucumbência, depositada em seu favor, pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Requer que seja determinado o prosseguimento da execução, a fim de que o devedor seja intimado para efetuar o pagamento devido.



    No caso, a ação rescisória foi julgada improcedente, por decisão transitada em julgado em 2/12/2021, tendo o Autor, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - Creci 2ª Região, sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:



    “Fixado o valor da causa em R$ 953.733,10 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e dez centavos) e caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 80.698,65 (oitenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.”



    Após o trânsito em julgado, foi dado início ao cumprimento de sentença, em decisão da qual destaco:



    “O requerente, Patrick Fernando Miranda Flauzino, pleiteia a intimação do requerido, para que pague, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 80.698,65 (oitenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) de multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC.



    […]



    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado. Intime-se a parte requerida para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.”



    Após intimação para comprovar o pagamento ou impugnar o valor executado, o Requerido comprovou ter efetuado o pagamento do valor executado mediante depósito judicial realizado junto à 40ª Vara do Trabalho de São Paulo, em 15/12/2021 (E-DOC 61).



    Intimado para se manifestar sobre o depósito realizado, o requerente não se manifestou no prazo concedido.



    Decorrido o prazo, o requerente informa que o Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo indeferiu o pedido de expedição de alvará da quantia executada.



    Nesse contexto, oficie-se o Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo para que informe sobre a existência de depósito judicial referente ao valor correspondente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 80.698,65 (oitenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos).



    Em caso positivo, determino, desde logo, que seja expedido Alvará de Levantamento em favor de ARTHUR JORGE SANTOS, OAB 134.769/SP. 



    O Ofício deve ir acompanhado de cópia da decisão de mérito, proferida em 7/7/2021 (e-doc. 33); da certidão de trânsito em julgado (e-doc. 55); da decisão que deu início ao cumprimento de sentença, proferida em 25/3/2022 (e-doc. 58); da Petição do requerido que comprova o depósito judicial do valor executado (e-doc. 61, 63 e 64).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente